Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-42.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO EVENTO. CAMINHONETE ESTACIONADA EM VIA PÚBLICA. CRIANÇA ALOJADA EMBAIXO DO VEÍCULO. ATROPELAMENTO. ÓBITO. CONDUTA CULPOSA DO MOTORISTA NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DA GENITORA DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR NÃO CONFIGURADA.
1. A responsabilidade civil subjetiva orienta que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viole direito e cause dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (CC, art. 186), ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
2. Faz-se necessária a plena comprovação da existência de uma ação ou omissão praticada com dolo ou culpa (imprudência, negligência ou imperícia) e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, sendo de quem alega o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I).
3. Embora a ausência de habilitação para dirigir informe infração de trânsito e constitua causa de aumento de pena no crime do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), do qual o réu foi absolvido na esfera criminal, essa circunstância por si só não é suficiente para comprovar a culpa do condutor no acidente em questão, sobretudo, porque restou verificado que, em alguma medida, ele detinha aptidão para dirigir o veículo, não sendo ela a causa determinante do evento.
4. Segundo a dinâmica do evento, apurada a inexistência do alegado alerta prévio de terceiros quanto à existência de uma criança embaixo do seu automóvel, que estava estacionado em via pública, não há como concluir que o motorista da caminhonete envolvida tenha concorrido para o fatídico acidente.
5. Pelos documentados acostados aos autos, é possível concluir pela culpa in vigilando e exclusiva da genitora, que injustificadamente deixou sob os cuidados de uma outra criança seu filho, de menos de dois anos de idade, o qual saiu para brincar sem a supervisão de um adulto, vindo a adentrar embaixo de uma caminhonete estacionada no logradouro público, quando o condutor, sem ter como saber ou perceber a presença do infante, adentrou no veículo, deu a partida e saiu do local, acidentando sem culpa alguma o menor.
6. Não há como reconhecer a responsabilidade civil subjetiva atribuída ao réu que, agindo de acordo com as regras normais de conduta esperadas, acionou sua caminhonete e saiu do local em que estacionada, não tendo como perceber a presença de uma criança que, sem a supervisão de sua genitora ou de um adulto por ela nomeado, se alojou embaixo do veículo, criando assim situação anormal para a qual não se poderia exigir do condutor um outro procedimento a título de precaução, constatando em verdade a culpa exclusiva da representante legal da vítima.
7. Além de ausente a ação ou omissão culposa do réu, restando reconhecida a culpa in vigilando e exclusiva da primeira autora, que também é genitora da segunda, não se verifica a existência de nexo de causalidade entre a conduta adotada por ele e o resultado do acidente automobilístico em debate, motivos pelos quais não há como lhe impor o dever de indenizar os danos morais reclamados pela irmã da vítima.

8. Apelação provida.